Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DETERMINOU A CONVERSÃO, DE OFÍCIO, EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRECLUSÃO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA ACOLHENDO REFERIDA PRELIMINAR E EXTINGUINDO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NOVA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA VIOLADOS. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. In casu, o juízo de primeiro grau incorreu em evidente error in procedendo, matéria, inclusive, cognoscível de ofício.
2. Com efeito, emerge dos autos que o juízo a quo, em momento anterior à sentença, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita e, com fundamento na primazia da decisão de mérito, recebeu a ação monitória como ação de cobrança. Referido decisum precluiu em momento anterior à prolação da sentença.
3. O juiz não pode proferir nova decisão sobre assunto apreciado, uma vez que ele deve observância aos postulados da preclusão pro judicato e da segurança jurídica, nos termos artigo 505, caput, do Código de Processo Civil.
4. Na ação em julgamento operou-se a preclusão pro judicato, conforme inteligência do artigo 505, caput, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a preliminar de inadequação da via eleita fora rejeita em decisão interlocutória anterior que, inclusive, converteu, de ofício, a ação monitória em ação de cobrança.
5. A preclusão proíbe a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, de modo a proporcionar a segurança jurídica e a razoável duração do processo.
6. A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de novo julgamento, pelo magistrado, de questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.
7. Conforme entendimento deste TJDFT: “A sistemática do CPC prestigia os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da vedação à decisão surpresa, (arts. 6o, 9o, caput, e 10). A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser reservada aos casos em que há obstáculos intransponíveis, que obstam o julgamento do mérito, o que não se verifica na hipótese.” (Acórdão 1736379, 07367476420228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Demonstrado que o juízo de origem laborou em equívoco, impõe-se decretar a nulidade da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.